Tribunal: TJSP
Processo: 0005897-86.2021.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Progressão de regime e livramento condicional – Inadmissibilidade – Mau comportamento carcerário atestado pelo estabelecimento prisional – Falta disciplinar de natureza grave pendente de reabilitação – Requisito subjetivo não preenchido – Decisão mantida – Recurso não provido.